Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSÁRIA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, inclusive com o recolhimento das custas processuais, quando a justiça gratuita for revogada ou indeferida, sob pena do processo ser extinto, sem resolução do mérito, conforme dispõe o parágrafo único do art. 102 do Código de Processo Civil - CPC.
2. A presunção de hipossuficiência oriunda do pedido de gratuidade de justiça não é absoluta, mas sim relativa, podendo ser solicitada a comprovação da situação de miserabilidade para a concessão do aludido benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
3. In casu, o apelante, embora devidamente intimado da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e que determinou o recolhimento das custas processuais, não recorreu da decisão nem recolheu o preparo no prazo determinado. A falta de insurgência recursal contra tal provimento jurisdicional aponta a aquiescência da parte com o que foi decidido, incidindo, portanto, a preclusão sobra tal matéria.
4. O procedimento de intimação pessoal da parte autora para extinção da demanda deve ser observado nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou no caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora (incisos II e III do art. 485 do CPC), não sendo necessário na hipótese de extinção por indeferimento da inicial, por ausência de emenda da inicial (CPC, art. 485, I).
5. O indeferimento da inicial, fazendo encerrar a expectativa da parte em obter solução para o conflito materializado no feito, mostra escorreita, visto que, tendo sido indeferida a gratuidade de justiça, o autor não recolheu as custas processuais no prazo determinado pelo Juízo e nem impugnou a decisão.
6. Recurso desprovido.